Tribunal: TJMT
Processo: 0022426-67.2018.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDER CARLOS SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 35642453):
“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.
Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados conforme decisão de id. 62019993.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, o artigo 2o, P.Ú, VI, XIII e X da lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é “inadmissível a esfera administrativa julgar o servidor culpado por um mesmo fato (crime) que fora absolvido perante o juízo natural”.
Assevera ainda que “é evidente que além da possibilidade de intervenção do poder judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal é possível a intervenção do referido órgão para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses que restaram integralmente violados no presente caso”.
Com essas considerações, requer “reforma do acórdão recorrido, de maneira que seja determinada declarando nulo o ato que exonerou o ora Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (solução n° 38.17), com a aplicação da causa de justificação referente a ocorrência de motivo de força maior plenamente comprovado e justificado, vez que se enquadram perfeitamente ao fato, nos termos do item 5 do artigo 16 do Decreto N°. 1.329 de 21 de Abril de 1978 - Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; Contudo, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que REFORME a citada decisão em face do Conselho de Disciplina ter se dado em visível afronta aos princípios da Legalidade e tipicidade, vez que a referida conduta não se enquadra em nenhuma das transgressões previstas no Regulamento Disciplinar, fato este que torna impossível a aplicação de qualquer espécie de punição”.
Ademais, requer que seja condenada a requerida “a pagar ao Apelante todas as DIFERENÇAS SALARIAIS e BENEFICIOS que mesmo deixou de receber desde a data da sua exclusão da corporação militar (28/08/2017), posto que a sua reinclusão produz efeitos retroativos, gerando direito Líquido e certo para o recebimento diferenças salariais e benefícios que deixou de receber, devendo todos os valores serem apurados ao final por meio de liquidação de sentença”, como também “a condenação da Recorrida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Recorrente”.
Recurso tempestivo (id. 65918999).
Contrarrazões (id. 69994458)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, o artigo 2o, P.Ú, VI, XIII e X da lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é “inadmissível a esfera administrativa julgar o servidor culpado por um mesmo fato (crime) que fora absolvido perante o juízo natural”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) A questão foi corretamente analisada e afastada na r. sentença, visto que o trânsito em julgado da sentença criminal não constitui condição de procedibilidade do Conselho de Disciplina, de acordo com consolidado entendimento acerca da independência das esferas criminal, civil e administrativa, sem que haja interferência entre seus julgados, exceto quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou negativa de autoria, o que não ocorreu.(...)” (id. 35642455).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, uma vez que, há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, C, DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. 2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea c do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal") é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a existência de resíduo administrativo (prática de outras transgressões disciplinares, que não as que foram alvo do processo-crime) a justificar a manutenção da decisão administrativa que culminou com a expulsão do agravante da corporação militar. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 371304 SP 2013/0227228-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2013) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, o artigo 2o, P.Ú, VI, XIII e X da lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, o artigo 2o, P.Ú, VI, XIII e X da lei no 9.784/99 e artigo 386, I, IV e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que: “ (...) é evidente que além da possibilidade de intervenção do poder judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal é possível a intervenção do referido órgão para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses que restaram integralmente violados no presente caso”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“(...) AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO E QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...) Quanto à questão de fundo, tendo o Tribunal de origem decidido que as ações praticadas pelo ora recorrente configuram inequívoca conduta incompatível com a moralidade administrativa, posto que houve o uso do cargo para lograr proveito próprio ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, a evidenciar a prática de atos de improbidade, inexistindo irregularidade ou ilegalidade no PAD, nem injustiça ou ilegalidade na aplicação da pena de demissão e muito mesmo violação ao princípio da proporcionalidade, além de ter restado comprovada a veracidade dos fatos que fundamentaram o decreto demissório, rever tais alegações, a fim de decidir em sentido contrário, conforme pretende o recorrente, exige o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - REsp: 1531628 AM 2015/0107293-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 12/06/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por WANDER CARLOS SOUZA.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça